Tribunal: TJBA
Processo: 8064134-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064134-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS (OAB: BA 31.341-A) AGRAVADO: PEDRO LUIZ DA SILVA GODINHO Advogados: VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES (OAB: BA 40.536-A) e HELDER AMARAL DE ARAÚJO SILVA (OAB: BA 50.205-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. DECISÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DECISÓRIO EM DISSONÂNCIA À PRECEDENTES DO STJ. TEMA 674. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DEMAIS MATÉRIAS ARGUIDAS NO INSTRUMENTAL PREJUDICADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064134-79.2023.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.